Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700024-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MASCARENHAS AUSTREGESILO BARBOSA AGRAVADO: FILIPE ELIAS BECKER MARTINS - ME DECISÃO GUSTAVO MASCARENHAS AUSTREGESILIO BARBOSA, interpôs Agravo de Instrumento para reformar a decisão proferida no plantão judicial, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na Inicial, por ausência dos requisitos essenciais para sua concessão. Aduz o agravante que adquiriu do agravado vouchers do Parque Universal para utilização durante sua viagem com a família para Orlando – EUA, e que o referido ticket não lhe foi entregue até a data da viagem em 30/12/2019, contrariando o contrato pactuado entre as partes, e compelindo-o a adquirir, de urgência, novos passes para desfrutar do entretenimento. Requer a antecipação da tutela para obrigar a agravada ao fornecimento imediato dos vouchers e à condenação em danos morais. Não obstante o inegável aborrecimento do agravante, verifica-se que não estão presentes os requisitos essenciais para a concessão da medida extrema, sobretudo no que se refere ao perigo de dano, que não se encontra evidente. Conquanto verificada a prova da aquisição do ticket para ingresso no referido Parque, os bilhetes de passagem aérea constatam que a partida do agravante já foi realizada em 30/12/2019, não havendo conveniência ou serventia na entrega dos vouchers neste momento, ainda que o agravante esteja em viagem ou de retorno ao Brasil. Com efeito, para a concessão do pedido liminar de suspensão dos efeitos da decisão agravada e conferir-lhe efeito suspensivo ativo, mister a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris. Ausente um desses pressupostos autorizadores, impõe-se o indeferimento do pedido. Além disso, embora se reconheça o agastamento experimentado pelo agravante com a expectativa da entrega dos vouchers até o dia da viagem, é razoável supor que para o empreendimento de uma viagem internacional é imperioso que o passageiro aporte suporte financeiro para o custo de possíveis eventualidades, considerando que o valor não é relevante para justificar a concessão da medida excepcional. Inexistindo outros motivos que sinalizem quaisquer outros danos de difícil ou incerta reparação, forçoso o indeferimento do pedido de concessão da tutela pretendida nesse momento embrionário. Caso citada, intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito